Tribunal: TJMT
Processo: 1013661-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013661-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 022.799.261-05 (PACIENTE), ROBSON DOS SANTOS MELO - CPF: 063.388.881-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO RAMIRO DOS SANTOS - CPF: 892.787.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. LIDERANÇA DE GRUPO CRIMINOSO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESTRUIÇÃO DE PROVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa. O paciente foi detido em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2026, em Porto Estrela (MT), supostamente atuando em veículo de escolta (Chevrolet Onix) para uma caminhonete Toyota Hilux SW4 furtada no dia anterior em Cuiabá (MT). A defesa sustenta carência de fundamentação idônea no decreto prisional, alega que a decisão se baseia na gravidade abstrata dos delitos e destaca predicados favoráveis do paciente, como primariedade e ocupação lícita como pedreiro, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o decreto de prisão preventiva está amparado em elementos concretos que justifiquem a segregação para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar o processo e a coletividade diante do cenário fático apresentado.

III. Razões de decidir:

A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e depoimentos colhidos no inquérito policial.

A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública devido ao risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que registra envolvimentos anteriores em crimes patrimoniais e tráfico de drogas.

A suposta posição de liderança e comando exercida pelo paciente na empreitada criminosa, coordenando o transporte de veículo furtado em rodovias estaduais, revela periculosidade social que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal.

A prisão é necessária por conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente, no momento da abordagem, destruiu voluntariamente seu aparelho celular para, supostamente, eliminar registros de comunicação com os demais comparsas e ocultar elementos probatórios.

Predicados pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares alternativas mostram-se ineficazes quando a conduta do agente demonstra desprezo pelas instituições e ativa tentativa de obstruir a justiça.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública quando a reiteração criminosa e a posição de liderança em grupo estruturado indicam periculosidade concreta. 2. O ato voluntário de destruição de aparelho celular no momento da prisão constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar baseada na conveniência da instrução criminal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o comportamento do réu evidencia risco real à colheita de provas e à tranquilidade social.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII e art. 93, IX, da CF/88; arts. 310, § 5o, 312 e 313, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000493-45.2026.8.11.0008 (ID 357111366).

O paciente foi preso em flagrante em 10 de fevereiro de 2026, sendo denunciado posteriormente como incurso nos artigos 180,
caput
, e 288,
caput
, ambos do Código Penal. Consta no caderno processual que Eliezio, juntamente com o corréu Celio Ramiro dos Santos, ocupava o veículo Chevrolet Onix, cor branca, placa RRW0C92, atuando como escolta e apoio logístico para uma caminhonete Toyota Hilux SW4, cor prata, placa RAU8D97, produto de furto ocorrido em 09/02/2026 na capital, Cuiabá (MT). O veículo furtado era conduzido pelo corréu Robson dos Santos Melo (ID 357111367 - fls. 10/11).

O impetrante sustenta, em síntese, que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, amparando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como pedreiro. Defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (ID 357111366).

O fato delituoso envolve a movimentação de uma caminhonete Toyota Hilux SW4, cor prata, placa RAU8D97, produto de furto registrado no dia anterior em Cuiabá/MT, de propriedade da empresa VJM Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Consigna ainda, que não há elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal e destaca, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita na função de pedreiro.

Explicita também, que a segregação cautelar é medida excepcional, não havendo intenção de fuga por parte do paciente. Por essas razões, defende ser cabível e recomendável a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão da ordemcom a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação em caráter definitivo. Juntou documentos (ID. 357111367)

A liminar foi indeferida (ID 357931394).

A autoridade coatora prestou informações complementares no ID 358493854, informando que a denúncia foi oferecida em 26/02/2026 e recebida na mesma data. Relatou que o paciente e o corréu Celio já apresentaram resposta à acusação, aguardando-se a manifestação do corréu Robson para o prosseguimento do feito.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 359320357)

"HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM GRUPO CRIMINOSO, REINCIDÊNCIA. ELEVADA PERICULOSIDADE. NECESSIDADE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TENTATIVA DE OBSTRUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. QUEBRA DO APARELHO TELEFÔNICO NA ABORDAGEM POLICIAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

Para a melhor análise transcrevo a decisão prolatada em 11/02/2026: (ID.357111367-fls.326/337)

“Vistos. 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apta a ensejar o seu relaxamento. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, situação esta devidamente demonstrada nos autos. 2. Ademais, verifica-se que foram observadas as formalidades legais previstas nos arts. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial procedido à lavratura do auto de forma regular, com a oitiva do conduzido e das testemunhas, bem como a comunicação imediata da prisão ao juízo competente e ao Ministério Público, nos termos do art. 306 do mesmo diploma legal. 3. Não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo, pois o atraso no ajuizamento do Auto de Prisão em Flagrante não decorreu de inércia ou desídia estatal, mas de indisponibilidade técnica dos sistemas eletrônicos oficiais, circunstância objetiva, excepcional e devidamente comprovada nos autos. Conforme certificado pela autoridade policial, o sistema PJe/TJMT encontrava-se indisponível para recebimento do procedimento por falha na integração com o GEIA, situação atribuída ao próprio Tribunal de Justiça, sem qualquer responsabilidade da unidade policial, tendo o flagrante sido protocolado imediatamente após o restabelecimento do sistema. 4. Tal fato é corroborado por comunicações institucionais da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação, que registram a instabilidade técnica e a ausência de previsão de normalização no período, evidenciando a atuação diligente da autoridade policial e afastando, de forma inequívoca, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. Assim, ausentes vícios formais ou materiais, homologo o auto de prisão em flagrante, porquanto efetuado em conformidade com a legislação vigente. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 1. Os indiciados encontram-se em hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva previstas nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias do envolvimento, em tese, a prática criminosa. 2. Da narrativa dos fatos, importante destacar o depoimento do Policial Fabiano Vieira da Cunha (id. 222901875) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “na madrugada de 10/02/2026, por volta de 00h24, a guarnição policial recebeu informação do sistema OCR de que uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa RAU-8D97, furtada no dia anterior, havia sido identificada recentemente no município de Jangada, seguindo possivelmente em direção a Porto Estrela. Diante disso, a equipe deslocou-se pela rodovia MT-343, onde localizou o veículo com as mesmas características, realizando acompanhamento até local seguro para abordagem. Na condução da caminhonete estava Robson dos Santos Melo, que utilizava tornozeleira eletrônica desligada, circunstância que, em tese, configura descumprimento de medida cautelar, razão pela qual recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Bugres, sem lesões aparentes. Durante a ocorrência, os policiais foram informados de que um Chevrolet Onix branco prestava apoio à ação criminosa, sendo realizadas diligências que resultaram na localização e abordagem do referido veículo, ocupado por dois suspeitos, os quais também foram presos e apresentados à autoridade policial. Consta, ainda, que um dos abordados, conhecido como “Corvo”, danificou propositalmente o próprio aparelho celular no momento da intervenção policial.” 3. Neste mesmo sentido, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo: a) Auto de prisão em flagrante; b) Depoimentos dos policiais; c) Termo de apreensão; 4. O periculum libertatis resta concretamente evidenciado, nos termos dos arts. 312 e 310 §5o, do CPP, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 15.272/2025, que passou a exigir fundamentação objetiva e individualizada, o que se observa no caso. 5. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais: · garantia da ordem pública; · necessidade de assegurar a instrução criminal; · periculosidade concreta dos agentes, demonstradas por elementos objetivos extraídos dos autos. 6. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois incapazes de neutralizar os riscos concretamente evidenciados, não se prestando, isolada ou cumulativamente, a garantir a ordem pública, a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal. “(...)3. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos não viola a presunção de inocência e não configura antecipação de pena.4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida. 5. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade do caso. (N.U 1026767- 07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) 7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço. 8. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 9. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 10. A Lei no 15.272/2025 promoveu alteração substancial sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passando o §5o do art. 310 a elencar hipóteses objetivas que devem ser consideradas pelo magistrado. 11. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310 §5o, do CPP. ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA 12. O periculum libertatis de ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA resta concretamente evidenciado a partir de dados objetivos extraídos do próprio flagrante. Conforme narrado nos autos, ele exercia função de comando, sendo apontado como responsável por dar ordens aos demais envolvidos durante a empreitada criminosa, o que demonstra posição de liderança e maior grau de periculosidade concreta. Sua atuação extrapola a execução material, alcançando a organização e direção da conduta criminosa, o que atende à exigência de fundamentação individualizada prevista no art. 310, §5o, do CPP. 13. Além disso, sua conduta posterior à abordagem policial, ao destruir deliberadamente o aparelho celular, revela comportamento ativo voltado a frustrar a atuação estatal, evidenciando risco concreto decorrente de sua liberdade. 14. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais: a) Garantia da ordem pública A liberdade de ELIEZIO representa risco concreto à ordem pública, pois os autos revelam atuação organizada, com divisão de tarefas e liderança, em crime patrimonial praticado de forma estruturada e interestadual. A posição de comando evidencia capacidade de articular novas ações criminosas, comprometendo a tranquilidade social. b) Risco de reiteração delitiva Os elementos dos autos indicam habitualidade criminosa, com envolvimento anterior em crimes da mesma natureza, o que demonstra que a conduta não foi episódica, mas inserida em um contexto de reiteração, reforçando o risco concreto de novas infrações. c) Perigo concreto à coletividade A utilização de veículos para transporte de produto de crime, em rodovias, sob coordenação direta, gera risco à segurança viária e patrimonial, ampliando o potencial lesivo da conduta à coletividade. 15. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais: a) Constam nos autos registros anteriores por crimes patrimoniais, revelando reiteração delitiva concreta, expressamente autorizadora da prisão preventiva. 16. Infração praticada com violência ou grave ameaça: a) A ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da expressa previsão do art. 310, §5o, do CPP, que admite a custódia cautelar quando presentes outros elementos objetivos de periculosidade, como a reiteração delitiva, a atuação organizada, o risco à ordem pública e a tentativa de obstrução da colheita probatória, todos concretamente demonstrados nos autos. 17. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova: a) A destruição proposital do telefone celular por ELIEZIO, no momento da abordagem, constitui fato concreto e inequívoco de tentativa de eliminação de meio de prova, evidenciando risco real à instrução criminal. 18. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva. 19. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes: 20. Modus operandi (§3o, I): a) A conduta foi praticada de forma organizada, com liderança definida, uso de veículo de apoio e tentativa de ocultação probatória, revelando sofisticação e planejamento. 21. Natureza (§3o, III): a) Trata-se de crime patrimonial qualificado pelo contexto associativo e reiterado, com relevante impacto social. 22. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV): a) A liderança exercida, aliada ao histórico e à conduta no flagrante, demonstra probabilidade concreta de reiteração, tornando insuficientes medidas cautelares diversas. ROBSON DOS SANTOS MELO 23. O periculum libertatis de ROBSON DOS SANTOS MELO decorre de sua atuação como executor direto, sendo surpreendido na posse e condução da caminhonete furtada, além de estar com tornozeleira eletrônica desligada, fato objetivo que evidencia descumprimento de medida cautelar penal já anteriormente imposta. 24. Tal circunstância demonstra ineficácia de medidas menos gravosas, atendendo ao critério de necessidade da prisão preventiva. 25. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais: a) Garantia da ordem pública A condução de veículo furtado em deslocamento interestadual revela ousadia e desprezo pela ordem jurídica, justificando a custódia para cessar a atividade criminosa. b) Risco de reiteração delitiva O histórico criminal e o descumprimento de cautelar vigente demonstram que, solto, ROBSON tende a persistir na prática delitiva, sendo insuficiente qualquer nova medida alternativa. c) Perigo concreto à coletividade A condução de veículo produto de crime, em rodovia, sem respeito às determinações judiciais, gera risco concreto à segurança pública e viária. 26. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais: a) Constam nos autos registros anteriores por crimes patrimoniais, revelando reiteração delitiva concreta, expressamente autorizadora da prisão preventiva. 27. Infração praticada com violência ou grave ameaça: a) A ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da expressa previsão do art. 310, §5o, do CPP, que admite a custódia cautelar quando presentes outros elementos objetivos de periculosidade, como a reiteração delitiva, a atuação organizada, o risco à ordem pública e a tentativa de obstrução da colheita probatória, todos concretamente demonstrados nos autos. 28. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova: a) O descumprimento de cautelar indica menor comprometimento com a persecução penal, aumentando o risco à regularidade do processo. 29. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva. 30. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes: 31. Modus operandi (§3o, I): a) Execução direta da receptação, com transporte do bem ilícito conforme planejamento prévio. 32. Natureza (§3o, III): a) Trata-se de crime patrimonial qualificado pelo contexto associativo e reiterado, com relevante impacto social. 33. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV): a) Comprovado pelo histórico e pelo descumprimento da tornozeleira. CELIO RAMIRO DOS SANTOS 34. O periculum libertatis de CELIO RAMIRO DOS SANTOS decorre de sua participação ativa como apoio operacional, integrando o veículo de suporte logístico da empreitada criminosa. Sua atuação demonstra adesão consciente ao plano criminoso, não sendo mero acompanhante. 35. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais: a) Garantia da ordem pública A atuação coordenada com os demais evidencia inserção em estrutura criminosa, cuja continuidade deve ser interrompida. b) Risco de reiteração delitiva O envolvimento consciente em ação organizada indica propensão à repetição, caso mantida a liberdade. c) Perigo concreto à coletividade O apoio logístico foi essencial para o êxito da receptação, ampliando o alcance lesivo da conduta. 36. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais: a) Constam nos autos registros anteriores por crimes patrimoniais, revelando reiteração delitiva concreta, expressamente autorizadora da prisão preventiva. 37. Infração praticada com violência ou grave ameaça: a) A ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da expressa previsão do art. 310, §5o, do CPP, que admite a custódia cautelar quando presentes outros elementos objetivos de periculosidade, como a reiteração delitiva, a atuação organizada, o risco à ordem pública e a tentativa de obstrução da colheita probatória, todos concretamente demonstrados nos autos. 38. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova: a) A atuação em conjunto e a vinculação com liderança que tentou eliminar provas indicam risco indireto à instrução. 39. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva. 40. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes: 41. Modus operandi (§3o, I): a) A conduta foi praticada de forma organizada, uso de veículo de apoio e tentativa de ocultação probatória, revelando sofisticação e planejamento. 42. Natureza (§3o, III): a) Trata-se de crime patrimonial qualificado pelo contexto associativo e reiterado, com relevante impacto social. 43. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV): a) Evidenciado pela adesão consciente à dinâmica criminosa organizada. 44. Consoante o novo §4o do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais. 45. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 46. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 47. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 48. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma. 49. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora DISPOSITIVO 50. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos custodiados ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA, ROBSON DOS SANTOS MELO e CELIO RAMIRO DOS SANTOS, já qualificados nos autos,
nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
. 6. DISPOSIÇÕES FINAIS 7. Expeçam-se mandados de prisão, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 8. DETERMINO as seguintes comunicações das prisões para as providências necessárias: · do custodiado Célio Ramiro dos Santos, aos executivos de pena no 0005892- 64.2015.811.0006 (1a Vara Criminal de Cáceres) e ao executivo de pena no 0005892- 64.2015.811.0006 (2a Vara Criminal de Cuiabá); · do custodiado Robson dos Santos Melo, ao executivo de pena no 0006281- 49.2015.811.0006 (1a Vara Criminal de Cáceres); · do custodiado Eliezio Ferreira de Franca, ao executivo de pena no 0003472- 23.2014.811.0006 (1a Vara Criminal de Cáceres). 9. DETERMINO a comunicação da prisão do custodiado Robson dos Santos Melo a sua genitora, autorizando o acesso supervisionado do telefone apreendido apenas para extração do número do telefone. 10. Ante os relatos de agressão determino a realização de novo exame de corpo de delito de Robson dos Santos Melo e juntada dos exames dos demais custodiados no prazo de 24h (vinte e quatro horas) com posterior extração de cópias e remessa a Corregedoria da Policia Militar para apuração dos fatos. 11. Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, junte-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em seguida para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. 12. Cientifique-se o representante do Ministério Público e a Defesa. 13. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar, que a autoridade coatora reconheceu a existência da realidade delitiva pelo boletim de ocorrência n. 2026.44653 (Id.357111367-fl.10/11), termo de exibição e apreensão no. 2026.16.64538 (Id.357111367-fl.28) que apresenta: Toyota I/Toyota Hilux, Cor Prata, Ano 2021, Placa RAU8D97/MT, VIN 8AJBA3FS8M0297300, No MOTOR 1GD4988911.

Ressai do édito prisional cautelar, que a autoridade coatora reconheceu a existência da realidade delitiva pelo boletim de ocorrência n. 2026.44653 (Id.357111367-fl.10/11), termo de exibição e apreensão no. 2026.16.64538 (Id.357111367-fl.28) que apresenta: Toyota I/Toyota Hilux, Cor Prata, Ano 2021, Placa RAU8D97/MT, VIN 8AJBA3FS8M0297300, No MOTOR 1GD4988911.

Consignou ademais, que, durante a abordagem policial, o paciente danificou, em tese, propositalmente seu próprio aparelho celular, quebrando-o, circunstância materializada no termo de exibição e apreensão, na aparente tentativa de destruir elementos probatórios, bem como, registra histórico criminal anterior por delitos de mesma natureza e tráfico de drogas, o que demonstra uma propensão ao crime como meio de vida restando evidenciada a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, de modo que, não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto consubstanciada nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal.

Insta anotar que, de acordo com o enunciado no 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Constato também, que foi oferecida a denúncia (ID. 357111367- fls.407/410), imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 180, ‘caput’, e 288, ‘caput’, ambos do Código Penal. A exordial acusatória foi recebida pelo Juiz em 26 de fevereiro de 2026 (ID. 357111367- fls.421/422), com a citação do réu, bem como, oferecida a resposta à acusação (ID. 357111367- fls.448/449). Destarte, considerando os argumentos do writ, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do ordem de
habeas corpus
.

Com efeito, a garantia da ordem pública exige a interrupção desse ciclo de reiteração delitiva.

Além da ordem pública, a custódia encontra fundamento sólido na conveniência da instrução criminal. Restou consignado que, ao perceber a aproximação policial, o paciente quebrou voluntariamente seu próprio telefone celular.

Tal conduta é um fato concreto e objetivo de tentativa de destruição de provas. O aparelho celular, em crimes dessa natureza, funciona como peça chave para identificar a cadeia de comando, os receptadores finais e a dinâmica da associação criminosa.

Ao destruir o objeto, o paciente demonstrou o intuito de dificultar o trabalho da justiça e ocultar informações sobre seus comparsas e o fluxo das atividades do grupo.

O ordenamento jurídico não pode permitir que o agente atue ativamente para sabotar a colheita de elementos de prova e, em seguida, receba o benefício da liberdade provisória.

A alegação de que o paciente possui residência fixa e trabalho como pedreiro não é suficiente para afastar a necessidade da prisão. Tais atributos, embora positivos, são secundários diante da gravidade da conduta e do risco de fuga ou de novos crimes.

A estrutura montada para o suposto

delito, com veículo de apoio e divisão de tarefas, indica um planejamento que afasta a hipótese de um fato isolado. Estamos, em tese, diante de criminalidade estruturada que exige resposta firme do Poder Judiciário.

Dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaco, o Enunciado Orientativo no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No mesmo sentido, a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, mostra-se insuficiente no presente cenário. Se o paciente foi capaz de destruir uma prova física na frente dos policiais, pouco se pode esperar de sua adesão a medidas menos gravosas. Nesse sentido dispõe o STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas sim um instrumento de cautela para proteger a sociedade e assegurar que o processo atinja seu fim útil, sem interferências espúrias do acusado.

Neste particular,
transcrevo a orientação do Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026